Tribunal: TJMT
Processo: 1042175-69.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042175-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE HENRIQUE CREPALDI - CPF: 460.616.811-00 (RECORRENTE), CAMILA ARRUDA HACK - CPF: 050.200.011-20 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO REALOCADO PARA OUTRO VOO. ATRASO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O cancelamento injustificado do voo inicialmente contratado pelo passageiro e, consequentemente, a realocação do passageiro para outro voo que culminou num atraso de aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas para chegar ao destino final, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Reduz-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042175-69.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Andre Henrique Crepaldi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 3.421,84 (três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) a titulo de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos incidindo a partir dos respectivos pagamentos.

Nas razões recursais, a Cia aérea pugna pela reforma da sentença para que seja minorado o quantum indenizatório em valor compatível com a lesão sofrida pelo autor.

O Reclamante, ora recorrido, alega que adquiriu uma passagem aérea a ser operada pela Ré, para o dia 29/05/2024 às 04h30min, saindo de Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos (GRU) e conexão de Natal/RS com destino final para Fernando de Noronha/PE, com chegada prevista para as 15h50min.

Aduz que até o trecho de Natal/RS não houve problema, contudo, no aeroporto de Natal foi informado que o voo para Fernando de Noronha havia sido cancelado e que não teria previsão para outro voo no mesmo dia (29/05/), sendo realocado para voo no dia 30/05/2024. Ao retornar ao aeroporto no dia 30/05/2024, ocorreu overbooking no voo que havia sido realocado, sendo informado que sairia um voo do aeroporto de Recife/PE, cuja distância do aeroporto de Natal era de 287km, tendo alugado carro para realizar o trajeto. No entanto, teve que arcar com a despesa para aquisição de uma nova passagem, no valor de R$ 2.475,12, por não ter conseguido vaga no voo realocado.

Pois bem. No presente caso, restou incontroverso que ocorreu o cancelamento do voo do autor e que não houve realocação para outro voo, em razão da indisponibilidade de assento, tendo este vindo a arcar com a despesa de novas passagens aéreas, bem como aluguel de veículos e diária de hotel, além de que tais fatos ensejaram no atraso de 48 horas a chegada ao destino final, em relação ao voo originariamente contratado.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que a passageira foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença merece reparos, pois foi fixado em valor em desacordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
a indenização a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024